Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. PROVA NOVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTO PRODUZIDO EM MOMENTO POSTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ERRO DE FATO. QUESTÃO CONTROVERTIDA PELAS PARTES. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO RESCISÓRIO. AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DE PROVA DOCUMENTAL. ERRO DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. REEXAME CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De uma atenta leitura do art. 966 do Código de Processo Civil, observa-se que a ação rescisória é medida excepcional, porquanto cabível somente nas hipóteses expressamente previstas (incisos I a VIII), destinada a rescindir decisão mérito com trânsito em julgado.
2. A ação rescisória baseada em prova nova tem como pressupostos que referida prova seja pré-existente à decisão rescindenda, bem como que a parte autora da ação rescisória comprovadamente não tenha tido ciência ou não pode fazer uso dela e, ainda, que a prova, por si só, seja capaz de assegurar um pronunciamento favorável à parte.
3. No caso concreto, a alegada prova nova foi produzida em momento posterior à prolação e ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, de modo que não pode ser considerada como prova nova para a finalidade rescisória pretendida.
4. Somente ocorre erro de fato a autorizar o manejo da ação rescisória quando for admitido um fato inexistente, ou considerado como inexistente um fato que efetivamente tenha ocorrido, sendo, contudo, indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.
5. Uma possível má avaliação de prova documental não importa em erro de fato, mas sim em verdadeiro erro de julgamento (error in judicando), que deve ser combatido pela via recursal adequada.
6. A alegada violação à norma jurídica deve ser manifesta, de modo que esta deve ser verificável de uma simples análise da decisão rescindenda, sem necessidade de reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem.
7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes do STJ.
8. Ação rescisória julgada improcedente.